Tribunal: TJDFT
Processo: 0747560-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Expedição de ofício à SEFAZ/DF. Medida excepcional. Esgotamento prévio de diligências. Inocorrência. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a expedição de ofício à SEFAZ/DF para obtenção de informações sobre bens/imóveis (inclusive irregulares) em nome do executado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível expedir ofício à SEFAZ/DF para localização de bens (inclusive imóveis irregulares) sem a comprovação do esgotamento das diligências ordinárias disponíveis ao credor.
III. Razões de decidir
3. Compete ao exequente a indicação de bens passíveis de penhora, nos termos dos arts. 797 e 798, II, “c”, do Código de Processo Civil, não sendo atribuição do Poder Judiciário a realização de diligências genéricas voltadas à localização de patrimônio do executado.
4. A expedição de ofício a órgãos públicos para localização de patrimônio é excepcional e pressupõe a demonstração do esgotamento de meios ordinários de pesquisa; não comprovado nos autos — inclusive quanto a ferramentas disponíveis ao credor (v.g., ERIDFT) —, mostrase prematura a requisição à SEFAZ/DF. Precedentes do TJDFT.
IV. Dispositivo
5. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 797 e 798, II, “c”.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2075426, 0728946-95.2025.8.07.0000. Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 03/12/2025; TJDFT, Acórdão 2051779, 0730847-98.2025.8.07.0000. Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 01/10/2025.